Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-78.2022.8.11.0039
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000720-78.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIVINO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 807.656.451-49 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), IVONE ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 985.705.441-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000720-78.2022.8.11.0039

Recurso Cível Inominado n.°
1000720-78.2022.8.11.0039

Recorrente/Recorrido:
Valdivino Roberto de Souza e Ivone Alves da Silva Souza

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE

REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA –
UNIDADE DE CLASSE RURAL – COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INDEVIDA –

INCLUSÃO DAS FATURAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o consumo apurado na unidade consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.
A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000720-78.2022.8.11.0039

Recurso Cível Inominado n.°
1000720-78.2022.8.11.0039

Recorrente/Recorrido:
Valdivino Roberto de Souza e Ivone Alves da Silva Souza

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Valdivino Roberto de Souza e Ivone Alves da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos/MT.

Sentença
(Id. 223200749)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
determinando a revisão do consumo das faturas do período de 05/2021 a 06/2022 e a restituição do valor pago em excesso, após o refaturamento.

Recurso Cível Inominado de Valdivino Roberto de Souza e Ivone Alves da Silva Souza
(Id. 223200774): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de dano moral; constar no dispositivo sentencial o período correto das faturas a ser procedido o recálculo de maio de 2021 a julho de 2022, a inclusão de faturas vencidas no curso do processo e a determinação de exclusão da taxa de iluminação pública tendo em vista que residem em área rural.

Recurso Cível Inominado Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 223200776): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de
Valdivino Roberto de Souza e Ivone Alves da Silva Souza
(Id. 223200782
)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

Contrarrazões Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 223200789): requer o desprovimento do recurso interposto pelos autores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000720-78.2022.8.11.0039

Recurso Cível Inominado n.°
1000720-78.2022.8.11.0039

Recorrente/Recorrido:
Valdivino Roberto de Souza e Ivone Alves da Silva Souza

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela Concessionária de Energia ante sentença
que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o refaturamento do consumo das faturas discutidas nestes autos e condenou a concessionária à restituição do valor pago em excesso.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pelos autores pretende a reforma parcial da sentença para serem julgados procedentes os pedidos de dano moral; constar no dispositivo sentencial o período correto das faturas a ser procedido o recálculo de maio de 2021 a julho de 2022, inclusão de faturas vencidas no curso do processo, e a determinação de exclusão da taxa de iluminação pública.

Da narrativa dos fatos os autores informam que são proprietários de um sítio localizado na zona rural de São José de Quatro Marcos/MT onde é instalado a Unidade Consumidora de nº 6/475349-7, relatam que até o ano de 2017 a média de consumo era 199 kWh (cento e noventa e nove quilowatts), todavia nos anos seguintes passaram a receber faturas muito acima do normal, chegando a 760 kWh.

Alegam que devida a variação de consumo solicitaram à concessionária de energia que realizasse uma vistoria na unidade, ocasião que os técnicos da empresa afirmaram que não havia nenhuma anormalidade, não satisfeitos com a resposta solicitaram a troca do medidor que assim foi feito, contudo afirmam que os valores das faturas continuam muito acima do normal dos últimos anos segundo o histórico de consumo.

Não obstante a isso a empresa em 2022 começou a cobrar de forma indevida taxa de iluminação pública, ao analisar a fatura notaram que a unidade não estava mais cadastrada na classe rural.

Aduzem que tentaram por diversas vezes solucionar a questão de forma administrativa com a concessionária, porém não obterão êxito.

Verifica-se que os autores juntaram Id. 223200672 a comprovação da condição de produtores rurais, que comprova o direito a taxa de classificação rural conforme resolução normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010.

A concessionária de energia embora alegue que a leitura da unidade consumidora em questão é feita de forma plurimensal, não apresentou justificativa plausível para oscilação de consumo, do mesmo modo não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que a situação de produtores rurais dos recorridos foi alterada, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Da análise ao conjunto probatório juntado pela concessionária, em especial a ficha cadastral em Id. 223200739 nota-se que a unidade consumidora dos autores está atualmente classificada como residencial “1” e de acordo com o histórico de Id. 223200740 é possível verificar que até o mês de 01/2022 a classificação da unidade era rural “4”, passando para classificação residencial “1” em 02/2022, na mesma ocasião também houve lançamento da cobrança da taxa de eliminação pública.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia dos recorridos que justificasse as aludidas cobranças em valores discrepantes, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pelos consumidores a manutenção da sentença de origem no que se refere a determinando a adequação dos valores à média de consumo, é medida que se impõe.

Em relação ao pedido autoral para exclusão da taxa de iluminação pública, verificando que houve alteração indevida da classificação da unidade de “rural” para “residencial” deve ser acolhido o pedido para que a concessionária promova a correção da classe da unidade e exclua as cobranças de taxa de iluminação pública desde a data de seu primeiro lançamento.

Nesse passo tendo em vista que a unidade consumidora estava sendo cobrada por classificação diferente da que faz jus, deve ser deferido o pedido de inclusão
na lide das faturas vincendas, eventualmente emitidas com consumo e valor acima da média de consumo verificada na unidade consumidora.

A propósito:

AGRAVO – REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE INCLUSÃO, NO PROCESSO, DE FATURAS VINCENDAS, EVENTUALMENTE EMITIDAS COM CONSUMO E VALOR DISCREPANTES DA MÉDIA VERIFICADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
Possível acolher o pedido de inclusão, na lide de revisão de faturas de energia elétrica, de faturas vincendas, eventualmente emitidas com consumo e valor discrepantes da média verificada na unidade consumidora do autor agravante, máxime se a decisão impugnada já determinou ao autor consignar (inclusive já até permitiu o levantamento dos valores pela empresa de energia elétrica), os valores referentes às faturas objeto da discussão, com base na media de consumo.
(TJ-MT - AI: 10121459320208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Deste modo, devendo constar para fins de recálculo o período de maio de 2021 a julho de 2022 e vincendas no curso deste processo.

Quanto ao dano moral, a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis. A referida cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, não restou comprovado nos autos qualquer restrição nos órgãos de proteção o crédito, interrupção do fornecimento, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois o refaturamento das faturas contestadas e vincendas é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Diante do exposto conheço do recurso interposto Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Conheço do recurso interposto Valdivino Roberto de Souza e Ivone Alves da Silva Souza e, no mérito,
DOU–LHES PARCIAL PROVIMENTO
para determinar: a) correção do cadastro da unidade consumidora para classe rural; b) determinar a exclusão da cobrança referente à taxa de iluminação pública; c)
determinar a inclusão, na lide, das faturas vincendas, eventualmente emitidas com consumo e valor acima da média de consumo verificada na unidade consumidora, devendo constar para fins de recálculo o período de 05/2021 a 07/2022 e vincendas no curso deste processo
; mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente,
a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, deixo de condenar os autores em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024